Tribunal: STF
Processo: MS 28602
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO 6.625/2008. CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO, COM REPASSE DE VERBA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONVÊNIO EM RAZÃO DO MENCIONADO DECRETO. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Da simples leitura do Decreto 6.625/2008 não é possível inferir qual teria sido o motivo ensejador do cancelamento dos convênios estabelecidos entre a União, com repasse de verba pela Caixa Econômica Federal, e o Município. 



    II – A edição do Decreto 6.625/2008 não consubstancia ato ilegal ou abusivo do Presidente da República a possibilitar o manejo deste mandamus.



    III - Se o repasse não foi concretizado em virtude do prazo estabelecido pelo Decreto 6.625/2008, qual seja, 31/3/2009, a impetração deveria ter ocorrido, segundo o artigo 23 da Lei 12.016/2009, em até 120 dias após essa data, e não apenas em 3/2/2010. Operou-se, portanto, a decadência.



    IV - A legislação pertinente às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, Decreto 6.170/2007, é claro ao dispor, em seu artigo 12, que “o convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo”. 



    V - A via estreita do mandado de segurança não é a adequada para a apuração de responsabilidade no tocante ao desfazimento dos convênios.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.